Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-35.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482850
06/05/2025
17:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44482850 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.791
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600336-35.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: CAMPO LARGO - A CIDADE DO BEM [MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE /
PDT / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO
LARGO - PR
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. EFEITO OUTDOOR
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44482850 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação por
propaganda
eleitoral
irregular, consubstanciada na veiculação de
propaganda com efeito outdoor em imóvel
utilizado como comitê, mediante instalação
de placa em dimensões superiores ao
permitido e pintura em fachada com cores
idênticas ao material de propaganda, em
Campo Largo/PR.
2. A Coligação recorrente alega que o
imóvel onde veiculada a propaganda não
corresponde ao comitê central de campanha, e que a placa instalada
ultrapassa o limite legal de 0,5m2 para
comitês secundários, configurando efeito
outdoor, especialmente pela sobreposição
de cores com os muros e adereços do
imóvel.
3. O Juízo de primeiro grau, confirmando
liminar,
julgou
improcedente
a
Representação, por entender que a placa
atende às dimensões legais e que não
restou demonstrado o efeito outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se o imóvel localizado na rua do
Centenário,
2570,
é
diverso
daquele
situado
na rua Professor
João Batista
Valões, 1212, indicado como sendo o
comitê central da campanha dos recorridos;
e (ii) estabelecer se, independentemente
das dimensões da placa publicitária, há
sobreposição de cores entre esta e os muros
e adereços do imóvel onde instalada, de
modo a produzir o chamado efeito outdoor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44482850 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
5.
A recorrente não comprovou que o
imóvel
onde
afixada
a
propaganda
é
distinto do comitê central de campanha dos
recorridos. A certidão da municipalidade
apresentada não é conclusiva e a recorrente
não
produziu
provas
fotográficas
que
comprovassem a distinção dos imóveis.
6.
Não
configurado
o
efeito
outdoor
alegado. A placa de propaganda não se
encontrava afixada na fachada do imóvel, e
não se verifica continuidade visual entre a
placa e as cores do imóvel. A fachada não
prioriza cores neutras, requisito importante
para não configurar o efeito outdoor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
improcedente a Representação.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
comprovação da distinção entre o imóvel
onde afixada a propaganda e o comitê
central de campanha, aliada à falta de
demonstração de efeito outdoor pela não
configuração de continuidade visual entre a
placa e a fachada do imóvel, impõe o
desprovimento do recurso eleitoral. 2. Para
não configurar efeito outdoor, a fachada de
prédio destinado ao comitê de campanha
deve priorizar o uso de cores neutras em
relação
ao
esquema
cromático
predominante na propaganda eleitoral nela
afixada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 14, §§ 1º, 2º e 3º, e 26,
§§ 1º e 2º; CPC, art. 80, I.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR no REspe nº 060068686, Rel. Min.

Num. 44482850 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Edson Fachin; TRE-PR, MS nº 060238462,
Desa. Claudia Cristina Cristofani; TRE-PR,
REl
nº
060044174,
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicado em Sessão em 24/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO "CAMPO LARGO
MERECE MAIS" contra sentença (id. 44052912) proferida pelo Juízo da 09ª
Zona Eleitoral - Campo Largo-PR que, confirmando decisão liminar proferida
(id. 44052880), julgou improcedente a representação proposta pela recorrente em
face de MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM, CHRYSTIANE BARBOSA
PIANARO CHEMIN e COLIGAÇÃO "A CIDADE DO BEM", por não existir
violação ao art. da Lei nº 39, § 8º da 9504/97.
Em suas razões (id. 44052914), a Coligação recorrente argumenta que os
recorridos, há um mês, vinham veiculando propaganda eleitoral em imóvel
utilizado como comitê irregular, com efeito outdoor e em localização
privilegiada no Município de Campo Largo, sem o devido e necessário poder de
polícia ou qualquer resposta da Justiça Eleitoral.
Narra que os recorridos, em 18/08/2024, na Rua do Centenário, 2570, Campo
Largo-PR realizaram adesivaço conforme divulgação nas redes sociais, e a partir

Num. 44482850 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
daí naquele endereço passou a ser veiculada propaganda com efeito outdoor, pois
foi instalada placa em imóvel não registrado como comitê central de campanha
em dimensões superiores ao legalmente permitido e foi realizada pintura em
fachada de suposto comitê (não central) de campanha e instalação de
bandeirinhas, com esquema de cores idêntico ao material de propaganda, e
extensão que viola o limite legal.
Repisa que no endereço supracitado foi instalada placa divulgando a candidatura
com dimensões superiores às permitidas para os locais não identificados como
comitê central de campanha, o que também pode ser confirmado em postagens
em perfil pessoal do recorrido Maurício Rivabem na rede social Instagram.
Diz quem além da instalação da placa em desconformidade com as regras
eleitorais, os recorridos pintaram o imóvel e os muros que o ladeiam com cores
idênticas às da campanha eleitoral.
Refere que também foram instaladas bandeirinhas no pátio do imóvel em que foi
instalada a placa, com o mesmo esquema de cores utilizado no material de
campanha.
Argumenta que tal modalidade de propaganda não apenas é proibida pela
legislação eleitoral, como também tem o condão de macular e causar
desequilíbrio no pleito eleitoral.
Sustenta que o endereço em que veiculada a propaganda eleitoral irregular não se
confunde com o Comitê Central de Campanha e que a certidão apresentada no
corpo da defesa não comprova as alegações da contestação, haja vista que tal
documento apenas certifica que o imóvel em que veiculada a propaganda
irregular faz frente para a rua do Centenário e para a rua Prof. João Batista
Valões.

Num. 44482850 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Alega que, a despeito de o endereço do imóvel em que foi realizado o adesivaço
fazer frente para as ruas mencionadas, ele não condiz com o endereço informado
no DRAP como Comitê Central de Campanha, localizado na rua Prof. João
Batista Valões, 1212, Vila Santa Terezinha, Campo Largo/PR.
Aponta a impossibilidade de dois imóveis localizados em lados opostos da rua,
correspondam a um único imóvel, o que pode ser verificado pela numeração
diferente dos imóveis e mediante consulta dos endereços no Google Maps.
Afirma que a placa fixada em Comitê Secundário (não principal), ultrapassa o
limite das dimensões estabelecidas para a identificação de comitê de campanha
que não o central, qual seja, 0,5m2 (meio metro quadrado), conforme disposto no
art. 14, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Refere que o farto conjunto probatório anexado à petição inicial é apto a
demonstrar que o aparato publicitário instalado na fachada do comitê constituiu
inequívoca propaganda com efeito outdoor, o que viola o art. 39, § 8º, da Lei das
Eleições e o art. 26, da Res. TSE nº 23.610/2019, conforme reconhecido em
julgados desta Corte.
Argumenta que, mesmo que a propaganda tivesse sido veiculada em Comitê
Central de Campanha, ainda assim seria proscrita, haja vista que padece de
irregularidade qualquer propaganda que, havendo visualização externa, configure
efeito assemelhado a outdoor.
Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de fixar a multa prevista no
art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997, em valor a ser fixado acima do mínimo legal.
Em contrarrazões (id. 44052923), Mauricio Roberto Rivabem, Chrystiane
Barbosa Pianaro Chemin e Coligação "Campo Largo a Cidade do Bem"

Num. 44482850 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
esclarecem que o imóvel no qual instalaram o Comitê Central de sua campanha
era situado na esquina das ruas Professor João Batista Vallões e Centenário,
fazendo frente para ambas as ruas, conforme certidão apresentada nos autos.
Afirmam que a fachada e o muro do imóvel não foram pintados com as cores da
campanha e que a placa que identificava o comitê e as bandeirinhas fixadas na
cerca do imóvel não configuraram o alegado efeito outdoor, pugnam pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44090589), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi proferida em 17/09/2024 (id. 44052912) e o recurso interposto na
mesma data (id. 44052914), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Antecipo, em resumo, que, uma vez que a recorrente jamais afirmou nos autos
que a placa excedia 4m2, a discussão travada versou sobre a caracterização do
local onde estava afixada como comitê central ou secundário.
Por lei, no comitê central é possível afixação de placa de até 4m2, ao passo em
que nos demais comitês tais dimensões são reduzidas para 0,5m2.
Jamais a recorrente alegou que a placa tivesse mais de 4m, jamais trouxe sua

Num. 44482850 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
dimensão aos autos e jamais foi produzida prova do tamanho da placa, não tendo
sido o fato reconhecido em contestação.
Buscando liberar-se de tais ônus de alegação e de comprovação das medidas, a
inicial sustentou que o local onde estava a placa seria distinto do comitê central,
portanto que a recorrida não tinha o direito a afixação de placa de 4m2, mas sim
de 0,5m2. Alem disso, proclamou que o conjunto entre a placa e a pintura das
paredes externas deveria ser considerado.
Porque, diferentemente de outros locais como comícios em locais públicos,
caminhões de som ou comitês secundários, há direito legal da recorrida em
manter placa de ate 4 metros no seu comitê principal sem que isso caracterize o
efeito outdoor.
Para que se caracterize efeito outdoor entre o cartaz e a parede, necessária,
segundo a lei, a "justaposição" e o "efeito visual único".
Tendo-se em conta que a) tratava-se de comitê central, e não secundário; b) que
nunca foi produzida prova de que a placa tivesse dimensões superiores a 4m2; e
c) que não havia justaposição com a parede do comitê, ou efeito visual único,
deve ser mantida a sentença.
1) Fixação dos pontos controvertidos
Considerando o teor das sustentações orais dos ilustres defensores da tribuna, na

Num. 44482850 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
sessão de julgamento de 24/04/2025, entendo necessário destacar os pontos
relevantes ao deslinde da causa.
A Representação (id. 44052871), ajuizada na origem pela ora recorrente,
fundamentou-se nos seguintes argumentos:
Com intuito de alavancar a candidatura, os Representados realizaram, no dia
18/08/2024 e na Rua do Centenário, nº 2570, um "adesivaço", segundo
divulgado nas redes sociais:
(...)
Na oportunidade, contudo, os Requerentes realizaram propaganda eleitoral
com efeito outdoor, materializada: (a) na instalação de placa, fora do comitê
central de campanha, em dimensões superiores ao legalmente permitido; e (b)
pintura em fachada de suposto comitê (não central) de campanha, com
esquema de cores idêntico ao material de propaganda, em extensão que viola
a limitação legal.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que o comitê central de campanha da
Coligação Representada possui endereço na Rua Professor João Batista
Valões, nº 1212, Vila Santa Terezinha, Campo Largo/PR, consoante
informações do Processo de Registro do DRAP nº
0600117-
22.2024.6.16.0009:
(...)
Trata-se, portanto, de endereço distinto do local onde foi realizado o
"adesivaço":
(...)
No aludido endereço, os Representados instalaram placa (divulgando a
candidatura ao Poder Executivo) com dimensões superiores às permitidas
para os locais não identificados como comitê central de campanha:
(...)
Além da instalação de placa em desconformidade com as regras eleitorais, os
Representados pintaram o imóvel e os muros que o ladeiam com cores
idênticas às da campanha eleitoral:

Num. 44482850 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
(...)
Trata-se, a toda evidência, de esquema de cores análogo ao utilizado pelos
Representados - consoante a placa indevidamente instalada e publicação
colacionada na Imagem 1 (ponto 2 deste petitório).
Nem se alegue que (a) a placa foi fixada em comitê central de campanha ou
(b) que as cores do imóvel não foram alteradas.
(...)
Importante notar que não se trata, no presente caso, de um mesmo imóvel
com dois números diferentes, mas, sim, de dois imóveis, em ruas e
quarteirões distintos.
(...)
Como se nota, a possibilidade de os candidatos/partidos/federações/coligações identificarem os respectivos
comitês de campanha com nome e número do candidato está atrelada à
necessária observância das dimensões, limitadas em: (i) 4m2 (quatro metros
quadrados), no caso da sede do comitê central de campanha; e (ii) 0,5m2
(meio metro quadrado) para os demais comitês de campanha.
No presente caso, restou demonstrado que a localidade na qual foi realizada o
adesivaço é distinta do comitê central de campanha. Desse modo, a
divulgação dos dados da candidatura deveria observar o limite de 0,5m2, o
que não ocorreu.
Partindo-se de tais pressupostos, denota-se que a propaganda eleitoral
realizada pelos Representados caracteriza evidente efeito outdoor - tanto pela
instalação de placa em dimensão superior à permitida quanta conjunção da
placa e pintura em cores de campanha.
(...)
In casu, assim como nos precedentes citados, a fachada do comitê
(secundário) nas cores verde e azul, em conjunto com a placa contendo os
nomes e números dos candidatos (esta, particularmente, já em dimensão
superior à legalmente prescrita) "causam impacto visual único e em medidas
maiores do que as permitidas pela legislação eleitoral".
(...)
A probabilidade do direito é evidenciada porque, consoante a fundamentação

Num. 44482850 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
meritória, a caracterização de propaganda eleitoral proscrita pela legislação
eleitoral é verificável de plano - dado que (i) se trata de material com
dimensões muito superiores ao limite de 0,5 m2 e (ii) que, em conjunto, placa
e pintura, causam impacto visual de outdoor.
Logo em seguida à propositura da ação, a ora recorrente aditou a inicial, para o
fim de consignar que, no mesmo imóvel objeto da controvérsia, foram instaladas
"bandeirinhas", no mesmo esquema de cores da publicidade eleitoral,
acrescentando ao efeito outdoor que alega existir (id. 44052878).
Em contestação nos autos (id. 44052884), os ora recorridos pontuaram que:
Observa-se dos autos que a Representante alega que o comitê central da
campanha dos Representados possui endereço na Rua João Batista Valões, nº
1212, Vila Santa Terezinha, nesta cidade de Campo Largo/PR. Enquanto que
a promoção de eventos como denominado o "adesivaço" ocorre em
logradouro distinto daquele constante do processo de registro do DRAP nº
0600117-33.2024.6.16.0009.
A fim de esclarecer este imbróglio os Representados apresentam certidão
expositiva nº 2209/2024, por meio da qual se comprova que o imóvel em
questão faz frente para a Rua Centenário e também para a Rua Professor João
Batista Valões. Vejamos:
(...)
Dessume-se disso que se trata de um único imóvel, que faz frente com duas
ruas distintas, constituindo um terreno de esquina, o qual possui,
consequentemente, duas entradas (Rua do Centenário, nº 2570 e Rua
Professor João Batista Vallões, nº 1212.
(...)
No caso em apreço, é oportuno ressaltar que a placa fixada no comitê central
da campanha obedeceu com rigor a legislação eleitoral, já que foi produzida
com as seguintes dimensões: 60x83.
(...)
O assunto dispensa maiores digressões, uma vez que não restam dúvidas que

Num. 44482850 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
a Representante utilizou efeito saturação nas fotografias anexadas a
Representação ora impugnada, com o fito de induzir este douto juízo a erro,
ao tentar atribuir cometimento de irregularidade eleitoral aos ora representados.
Isso porque conforme se observa das fotografias abaixo colacionadas as cores
utilizadas para a pintura do imóvel do comitê central da campanha são
distintas daquelas utilizadas no material de propaganda.
A magistrada de 1º grau, por sua vez, considerando insuficientes os elementos
dos autos para definir se o comitê central da campanha era o mesmo imóvel
daquele onde afixada a placa de propaganda objeto da Representação,
determinou nova manifestação dos ora recorridos, que, no id. 44052905, fizeram
juntar vídeo com imagens extraídas do Google Maps.
Por meio da sentença de id. 44052912, o juízo singular resolveu a controvérsia
do seguinte modo:
Cumpre observar, contudo, que, ao revés do alegado pelo representado, restou
apurado nos autos que o endereço indicado na inicial é realmente o Comitê
Central de campanha do representado, identificada com duas entradas (Rua
Profº João Batista Vallões, n 1212/ Rua do Centenário, nº 2570). Nesse
sentido a certidão acostada à contestação de evento 123544652.
(...)
O representado informou, em contestação, que a placa fixada na frente do
Comitê Central da campanha obedeceu à legislação eleitoral.
De fato, não consta dos autos que a placa central, afixada no local, ultrapasse
os limites impostos pela legislação aplicável.
A jurisprudência do TSE é firme ao considerar irregular a propaganda com
efeito visual de outdoor, independentemente de medição precisa, quando o
impacto visual é evidente, conforme precedentes citados.
A questão em discussão nos presentes consiste na aferição se o engenho
publicitário instalado na fachada do comitê central de campanha do

Num. 44482850 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
representado constitui propaganda eleitoral com efeito de outdoor.
(...)
No caso em voga, observo que as fotos que instruem a inicial não
demonstram que o aparato publicitário instalado na fachada do comitê central
de campanha do representado constitui propaganda eleitoral com efeito de
outdoor.
De fato, a placa central atende às dimensões legais, observando que não
houve impugnação quanto às suas dimensões nos autos. Ademais, a pintura
do muro e da residência, ao fundo, guarda distância razoável dos demais
aparatos, afastando o possível efeito outdoor.
Portanto, da leitura das peças processuais acima mencionadas, tem-se que a
controvérsia debatida em 1ª instância limitou-se a 3 pontos, a saber: (i) definir se
o imóvel localizado na rua do Centenário, 2570, é diverso daquele situado na rua
Professor João Batista Valões, 1212, indicado como sendo o comitê central da
campanha dos recorridos; (ii) analisar se a placa de propaganda objeto das
fotografias trazidas com a inicial ultrapassa 0,5m2, limite legalmente estabelecido
para a publicidade em comitês que não o central; e (iii) estabelecer se,
independentemente das dimensões da placa publicitária, há sobreposição de cores
entre esta e os muros e adereços do imóvel onde instalada, de modo a produzir o
chamado efeito outdoor.
A tais questionamentos, respondeu a sentença de forma negativa àqueles
indicados nos itens "i" e "iii", restando prejudicado aquele constante do item "ii".
No recurso eleitoral interposto (id. 44052914), a recorrente repisou os mesmos
fundamentos fáticos já tratados em sua petição inicial e manifestações
posteriores, enfatizando, contudo, os seguintes pontos:

Num. 44482850 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Não se olvida que o imóvel no qual foi realizado o "adesivaço" faça frente
para as ruas mencionadas; de fato, o imóvel faz frente, em um de seus lados,
para a Rua Professor João Batista Vallões. Contudo, referido imóvel não
condiz com o endereço informado no DRAP como Comitê Central de
Campanha, localizado na Rua Professor João Batista Valões, nº 1212, Vila
Santa Terezinha, Campo Largo/PR.
(...)
Segundo (e decorrente da primeira constatação), porque é notório que a placa
fixada em Comitê Secundário (não principal), ultrapassa o limite das
dimensões estabelecidas para a identificação de comitê de campanha que não
o central, qual seja: 0,5m2 (meio metro quadrado).
(...)
Daí que a possibilidade de os candidatos/partidos/federações/coligações
identificarem os respectivos comitês de campanha com nome e número do
candidato está atrelada à necessária observância das dimensões, limitadas em:
(i) 4m2 (quatro metros quadrados), no caso da sede do comitê central de
campanha; e (ii) 0,5m2 (meio metro quadrado) para os demais comitês de
campanha.
No presente caso, restou demonstrado que a localidade na qual foi realizada o
adesivaço é distinta do comitê central de campanha. Desse modo, a
divulgação dos dados da candidatura deveria observar o limite de 0,5m2, o
que não ocorreu.
Terceiro porque, diferentemente do entendimento consignado na Sentença
Recorrida, o farto conjunto probatório anexado na petição inicial é
plenamente apto para demonstrar que o aparato publicitário instalado na
fachada do Comitê constitui inequívoca propaganda eleitoral com efeito de
outdoor.
(...)
No caso em apreço, o conjunto da placa (em dimensão superior à permitida)
somado às bandeirinhas e pintura do imóvel, em esquema de cores idêntico
ao utilizado no material de campanha dos Recorridos, denota, precisamente, o
efeito exigido pela decisão impugnada para a caracterização de outdoor.
(...)
Mesmo que a propaganda tivesse sido veiculada em Comitê Central de

Num. 44482850 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Campanha (o que não ocorreu, pois os endereços são distintos), ainda assim
seria proscrita pela legislação eleitoral, pois padece de irregularidade
qualquer propaganda que, havendo visualização externa, configure efeito
visual assemelhado a outdoor.
Assim sendo, verifica-se, da simples leitura das razões recursais, que a alegação
do patrono da recorrente, feita da tribuna durante a sessão de julgamento de
24/04/2025, no sentido de que a placa publicitária afixada no imóvel objeto da
ação ultrapassa a dimensão de 4m2, constitui inovação recursal, uma vez que
nunca foi aventada antes no processo.
Em todas as petições da parte autora nestes autos, menciona-se que a
irregularidade da propaganda adviria de 2 pontos: (i) a colocação de placa
publicitária com dimensões superiores a 0,5m2 em imóvel que não corresponde
ao comitê central de campanha; e (ii) a configuração de efeito outdoor mediante
a sobreposição da placa publicitária com as cores dos muros, paredes e adereços
do imóvel.
Todo o esforço argumentativo da parte recorrente é direcionado a tentar
convencer a Justiça Eleitoral que aquele imóvel onde está localizada a
publicidade é distinto do comitê central.
Isso é facilmente extraído dos seguintes trechos do recurso:
Segundo (e decorrente da primeira constatação), porque é notório que a placa
fixada em Comitê Secundário (não principal), ultrapassa o limite das
dimensões estabelecidas para a identificação de comitê de campanha que não
o central, qual seja: 0,5m2 (meio metro quadrado).
(...)

Num. 44482850 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Daí que a possibilidade de os candidatos/partidos/federações/coligações
identificarem os respectivos comitês de campanha com nome e número do
candidato está atrelada à necessária observância das dimensões, limitadas em:
(i) 4m2 (quatro metros quadrados), no caso da sede do comitê central de
campanha; e (ii) 0,5m2 (meio metro quadrado) para os demais comitês de
campanha.
No presente caso, restou demonstrado que a localidade na qual foi realizada o
adesivaço é distinta do comitê central de campanha. Desse modo, a
divulgação dos dados da candidatura deveria observar o limite de 0,5m2, o
que não ocorreu.
Tomando por base as dimensões apontadas na contestação - 60x83, calcula-se
que a área da placa em discussão é de 4.980cm2 ou 0,49m2, dimensão inferior ao
limite legal imposto para comitê de campanha que não o central.
Muito embora os pontos controversos devolvidos às análise recursal sejam: (i)
definir se o imóvel localizado na rua do Centenário, 2570, é diverso daquele
situado na rua Professor João Batista Valões, 1212, indicado como sendo o
comitê central da campanha dos recorridos; (ii) estabelecer se,
independentemente das dimensões da placa publicitária, há sobreposição de cores
entre esta e os muros e adereços do imóvel onde instalada, de modo a produzir o
chamado efeito efeito outdoor.
2) Mérito
A presente Representação foi proposta pela Coligação "Campo Largo Merece
Mais", para apurar a ocorrência ou não de propaganda eleitoral irregular diante

Num. 44482850 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
da colocação de placa fora do comitê central de campanha dos recorridos,
localizado na rua Prof. João Batista Valões, 1212, Vila Santa Terezinha, Campo
Largo/PR. Referida publicidade possui o seguinte teor:
Em consulta ao Processo 0600117-22.2024.6.16.0009, referente ao DRAP da
Coligação recorrida, tem-se o seguinte endereço como sendo o de seu comitê
central:
83602390, RUA, Rua Professor João Batista Valões, 1212, Vila Santa
Terezinha, 74810, CAMPO LARGO
Trata-se do mesmo endereço informado por MAURICIO ROBERTO RIVABEM
em seu registro de candidatura (Processo 0600130-21.2024.6.16.0009).
Todavia, a alegação da Coligação recorrente é de que a publicidade questionada
encontra-se em imóvel localizado na rua do Centenário, 2614, na cidade de
Campo Largo, que não seria o mesmo onde se localiza o comitê central da
campanha.

Num. 44482850 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Em contraposição a tal assertiva, os recorridos fizeram juntar certidão da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano de Campo Largo (id.
44052923), indicando que "o imóvel objeto da matrícula nº 39.394 do Livro nº 2
do Cart[prop de Registro de Imóveis desta Comarca, faz frente para a 'Rua do
Centenário', denominada através da Lei Municipal nº 6 de 25 de novembro de
1950, e para a 'Rua Professor João Batista Vallões', denominada através da Lei
Municipal nº 205 de 29 de novembro de 1971".
Ainda, anexaram vídeo contendo imagens extraídas do Google Maps, indicando
que o terreno onde afixada a publicidade eleitoral encontra-se situado na esquina
entre ambas as ruas (id. 44052905).
Para a recorrente, tais informações não comprovam que os imóveis são distintos,
mas apenas que o terreno utilizado para o evento "adesivaço" está localizado na
esquina de tais ruas.
De fato, a certidão da municipalidade apresentada pelos recorridos não traz
quaisquer elementos comprobatórios de que o imóvel em questão é o mesmo
daquele indicado no DRAP da chapa majoritária como sendo o de seu comitê
central de campanha. Referido documento faz menção a um imóvel "objeto da
matrícula nº 39.394", sem que a parte tenha juntado referida matrícula
imobiliária, o que impede a verificação de suas confrontações e numeração.
Assim também, o vídeo contido no id. 44052905 em nada contribui para o
deslinde da questão, tendo em vista que retirado do Google Maps e claramente

Num. 44482850 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
contém imagens de época anterior à dos fatos aqui tratados.
Todavia, se os recorridos não foram capazes de comprovar, indene de dúvidas,
que o imóvel objeto da ação é o mesmo destinado ao comitê central de sua
campanha, também a recorrente não demonstrou maior esforço em provar seu
ponto de vista.
Toda a alegação contida na inicial - e repetida nas razões recursais - cinge-se a
fotografias de um único imóvel e a capturas de tela do Google Maps que
indicariam que os endereços do comitê central de campanha e do local do
chamado "adesivaço" seriam distintos, embora localizados um de frente para o
outro.
A recorrente foi incapaz de produzir uma única fotografia do comitê central da
campanha dos recorridos, de modo a comprovar, para além da dúvida razoável,
que seriam imóveis distintos.
Quando trouxe fotografias do imóvel onde afixada a propaganda questionada, em
momento algum se preocupou em fotografar também o outro lado da rua, onde
estaria o tal comitê central de campanha.
Jamais a recorrente alegou que a placa tivesse mais de 4m, jamais trouxe sua
dimensão aos autos e jamais foi produzida prova do tamanho da placa, não tendo
sido o fato reconhecido em contestação.
Buscando liberar-se de tais ônus de alegação e de comprovação das medidas, a

Num. 44482850 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
inicial sustentou que o local onde estava a placa seria distinto do comitê central,
portanto que a recorrida não tinha o direito a afixação de placa de 4m2, mas sim
de 0,5m2. Alem disso, proclamou que o conjunto entre a placa e a pintura das
paredes externas deveria ser considerado.
Porque, diferentemente de outros locais como comícios em locais públicos,
caminhões de som ou comitês secundários, há direito legal da recorrida em
manter placa de ate 4 metros no seu comitê principal sem que isso caracterize o
efeito outdoor.
Para que se caracterize efeito outdoor entre o cartaz e a parede, necessária,
segundo a lei, a "justaposição" e o "efeito visual único".
Desse modo, considerando que o ônus da prova é da parte autora e que esta não
buscou cumpri-lo com o zelo que se espera, notadamente quando se busca a
aplicação de sanção a quem exerce o direito fundamental de divulgação de
candidatura, tem-se que a presunção de legitimidade da propaganda milita em
favor dos recorridos.
Quanto ao suposto efeito outdoor, decorrente da sobreposição das cores da placa
publicitária com as cores dos muros e adereços contidos no imóvel, verifica-se
que a recorrente valeu-se de dois precedentes desta Corte como parâmetro.
O primeiro precedente, de minha autoria, refere-se ao Mandado de Segurança nº
060238462. Em tais autos, contudo, a situação fática é muito distinta daquela
contida nestes autos.

Num. 44482850 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Naquele caso, a publicidade eleitoral, nas cores verde e amarelo, encontrava-se
afixada diretamente na fachada do comitê da campanha, que era pintado
inteiramente nas mesmas cores, que remetiam à bandeira nacional, embora não
constituíssem o símbolo nacional. Para a caracterização do efeito outdoor deve
haver continuidade visual entre a placa e a parede pintada.
A irregularidade apontada por esta Corte naquela hipótese devia-se à evidente
sobreposição das cores das placas publicitárias com as do prédio, criando um
efeito visual único, nos exatos termos da vedação legal.
O outro precedente, da relatoria do e. Des. Vitor Roberto Silva, diz respeito ao
REl nº 060068686.
Naqueles autos - cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral -,
pontuou o acórdão a seguinte situação fática:
Não procede o argumento dos recorrentes de que no caso não haveria
justaposição, já que a placa estaria um pouco mais à frente. Ainda que a placa
tenha sido fixada em totem próprio, este faz parte da fachada do imóvel,
notando-se, inclusive, que outros detalhes do imóvel, como jardineiras
também forma pintados nas cores utilizadas pelos candidatos recorrentes.
Da imagem (ID 19150216 - fl. 6), percebe-se que a placa, isoladamente,
parece ter o tamanho permitido; contudo, somada à pintura da fachada,
produz um impacto visual único, maior do que o autorizado pela legislação,
configurando publicidade irregular, sobretudo diante das cores marcantes, isto
é, verde e rosa, nos mesmos tons da ilustração da placa contígua, sendo
inegável que a pintura da parede criou espécie de "pano de fundo" que
destacou ainda mais a placa dos candidatos
Pouco importa que a pintura na parede em si não contenha qualquer inscrição
como nome ou número dos candidatos, já que tais informações constam na

Num. 44482850 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
placa que paz parte do aparato único da fachada do imóvel, composto por
pintura e mais placa de identificação.
Diferentemente da situação ora em análise, a publicidade eleitoral que embasou a
decisão desta Corte no REl 060068686, mesmo quando vista da rua, constituía
elemento único com a fachada do imóvel onde instalada, misturando-se com ele.
Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º da Lei
nº 9.504/97:
Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (grifou-se)
Já a Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que, em
seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-se:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda
de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora
à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(grifou-se)
Mais especificamente, quanto ao comitê central de campanha, a referida

Num. 44482850 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Resolução prevê:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença
da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe,
pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de
campanha, a sua designação, o nome e o número da candidata ou do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro
quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, os limites respectivos.
No presente caso, tal situação não se verifica. Das imagens trazidas aos autos
pela recorrente, não se consegue notar a continuidade visual entre a placa
publicitária e as cores do imóvel, que sequer parecem ser as mesmas. Veja-se:

Num. 44482850 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
Conforme pontuado no julgamento do Mandado de Segurança nº 060238462, "
[p]ara não configurar efeito outdoor, a fachada de prédio destinado ao comitê
de campanha deve priorizar o uso de cores neutras em relação ao esquema
cromático predominante na propaganda eleitoral nela afixada".
Em casos tais, esta Corte já entendeu pela inexistência de irregularidade:
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Dois recursos eleitorais foram interpostos pela COLIGAÇÃO "POR
SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS" e pela COLIGAÇÃO
"SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA" contra sentença do Juízo da 150ª
Zona Eleitoral de Santa Fé-PR.
2. A sentença julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, condenando a COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É
AGORA" ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, devido à configuração de
efeito outdoor em placa publicitária afixada no comitê central de campanha.
3. A COLIGAÇÃO "POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS"

Num. 44482850 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
recorreu, requerendo a inclusão dos candidatos a Prefeito e Vice no polo
passivo e a aplicação de multa por suposto descumprimento de ordem
judicial.
4. A COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA" recorreu para
afastar a multa, defendendo que a legislação não impõe restrições específicas
às cores da fachada do comitê, não havendo ilegalidade na sua propaganda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os candidatos a Prefeito e
Vice deveriam ser incluídos no polo passivo da representação; e (ii) verificar
se a propaganda no comitê configura efeito visual de outdoor, caracterizando
infração eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à legitimidade passiva, o recurso da COLIGAÇÃO "POR SANTA
FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS" é prejudicado, uma vez que, com a
reforma da sentença, inexiste fundamento para discutir a inclusão de novos
litisconsortes no polo passivo.
7. Sobre a alegação de efeito outdoor, a legislação eleitoral veda o uso de
outdoors como meio de propaganda (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º), e a
Resolução TSE nº 23.610/2019 permite propaganda em comitês desde que
não ultrapasse 4m2 (art. 14, § 1º).
8. A jurisprudência indica que a combinação visual de placas e cores de
fachada pode configurar efeito outdoor (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060068686; MS nº 060238462). Contudo, no caso
concreto, a pintura do comitê na cor azul, mesmo coincidindo com cores de
campanha, não caracteriza continuidade visual ou justaposição que configure
outdoor.
9. As cores da fachada eram comuns e não geraram impacto visual único com
a propaganda, distinguindo-se de casos anteriores. A ausência de elementos
visuais combinados que criassem uma unidade estética permite concluir que
não houve infração eleitoral.
10. Assim, a sentença é reformada para afastar a multa e julgar improcedente
a representação.

Num. 44482850 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecidos os recursos, é dado provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA" para reformar a
sentença e julgar improcedente a representação, e julgado prejudicado o
recurso interposto pela COLIGAÇÃO "POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS
E SONHOS" pela perda de objeto.
12. Tese de julgamento: "A caracterização de efeito outdoor requer a
presença de um conjunto visual que extrapole a simples coincidência de cores
entre a fachada do comitê e a propaganda nele afixada, devendo haver
continuidade ou justaposição que produza impacto visual único. A pintura da
fachada em cores neutras, comuns a outros edifícios, não configura tal
infração."
Dispositivos relevantes citados- Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º.- Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada- Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060068686, Min. Edson Fachin.- Mandado de Segurança nº
060238462, Des. Claudia Cristina Cristofani.
(REl nº 060044174, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 24/10/2024. Sem destaques no original)
Portanto, considerando que a placa de propaganda contida nas fotografias
trazidas aos autos pela recorrente não se encontrava afixada na fachada do
imóvel, nem mesmo formava um conjunto visual único com os muros e adereços
quando vista da rua, não resta configurado o alegado efeito outdoor.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação.

Num. 44482850 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617025159200000043425701
Número do documento: 25050617025159200000043425701
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/05/2025 17:23:20
É o voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600336-35.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDOS: MAURICIO
ROBERTO RIVABEM, CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN, CAMPO LARGO - A CIDADE
DO
BEM
[MDB
/
AVANTE
/
SOLIDARIEDADE
/
PDT
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / REPUBLICANOS / PSD] - CAMPO LARGO - PR - Advogados dos
RECORRIDOS: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, JAQUELINE SANTOS DA SILVA
JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025